Tribunal: TJDFT
Processo: 0713996-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713996-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUISA TEIXEIRA SABINO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA FERREIRA SABINO TEIXEIRA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteiam os agravantes o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. Ressalte-se, contudo, que comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência, sequer juntada aos autos, para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, constata-se que a agravante Ana Luísa Teixeira Sabino, nascida em 14/01/2003, já atingiu a maioridade, razão pela qual não mais necessita da representação legal de sua genitora. Sendo assim, o polo ativo deve ser regularizado, inclusive mediante a juntada de nova procuração. Outrossim, observa-se que o agravante José Edvard Ribeiro, interditado, representado por sua curadora Maria Alice Barbosa Ribeiro, conforme termo de curatela acostado ao ID 14040593 do feito originário, não possui procuração nos autos. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, tais como: comprovante de rendimentos atualizado, cópia dos três últimos extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança), declarações de imposto de renda atualizadas, faturas atuais contendo eventuais gastos discriminados com cartão de crédito, comprovantes das despesas atuais com necessidades básicas, além da declaração de hipossuficiência assinada. Caso queiram, poderão, desde já, recolher o preparo. Outrossim, deverão os agravantes, no mesmo prazo, juntar as respectivas procurações para regularização da representação processual. Advirto que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora